Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705538-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: FREDERICK PINHEIRO RODRIGUES BURMANN AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AREDES BURMANN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Nos termos do artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do presente agravo de instrumento formulada no ID 15023759. Comunique-se. Intime-se o agravante. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora